Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-56.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009802-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (AGRAVANTE), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (AGRAVADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE BEATRIZ MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 314.198.870-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009802-56.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, em Ação de Rescisão Contratual, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Os agravantes alegam que o juízo
a quo
se baseou na existência de vários imóveis, propriedade de empresa por parte da agravante e a não juntada do imposto de renda
.

Aduzem que o IRPF foi juntado por ela (agravante) e mostra que o agravante (Francisco) é seu dependente, inclusive está desempregado, bem como seus vencimentos estão abaixo de R$5.000,00.

Diz que, com relação à propriedade da empresa FCN, pertence ao agravado, que a incluiu no imposto de renda da esposa (agravante) por ser sua dependente. E mais, essa pessoa jurídica não tem qualquer movimentação bancária.

Afirma que, quanto aos imóveis,
a magistrada reuniu os bens dos outros autores, estes sim com vários imóveis,
e
o único imóvel de valor expressivo dos Agravantes é justamente o vendido ao réu, ora Agravado, que se encontra atualmente fora do seu domínio econômico, em função das manobras efetivadas pelo Agravado
.

Asseguram que não têm condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Pedem a concessão da gratuidade.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id n. 129190191.

Contraminuta no Id n. 132474653 em que a agravante, além de sustentar a capacidade financeira dos agravantes, defende a impossibilidade de desistência da ação sem anuência do réu, após a citação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a assistência judiciária gratuita, proferido nos seguintes termos:

(...)

I – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Quanto ao pedido de deferimento da gratuidade de justiça, a par dos argumentos lançados pelo requerente, tenho que estes não têm o condão, por si só, de demonstrar a condição de pobre na forma da lei, conforme alegado.

O art. 98 do novo Código de Processo Civil, dispões que:

(...)

Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça.

Ora, in casu, extrai-se das documentações aportada aos autos à Ref. 75576311 e 75290548, os autores Francisco Carlos Carlinhos Nascimento e Homero Amilcar Nedel, são proprietários de diversos imóveis urbanos e rurais, sendo estes últimos de grandes extensões.

Além disso, consta que a autora Rosilene de Matos Tondorf Nascimento é proprietária da empresa “FCN Consultoria Recuperadora de Crédito”.

Nota-se, ademais, que não foram acostados autos qualquer comprovação de Declaração de Imposto de renda dos demais autores, tampouco comprovação de hipossuficiência destes.

Assim, não há demonstração segura e convincente de que os autores realmente não possuem capacidade econômica, não em termos de iliquidez atual que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial.
(Id 83316397 dos autos em primeiro grau)

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.

A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso a agravante apresentou cópia do holerite que mostra que ela recebe líquido por mês R$ 4.406,44 (Id 75137868 dos autos em primeiro grau), bem como a declaração de imposto de renda que atesta que o agravante (Francisco Carlos) é seu dependente.

Ademais, os extratos bancários de Id n. 129018154, 129018155 e 129018156 e a Certidão da Junta Comercial de Id n. 130217279, mostram a diminuta transação financeira da empresa em nome do agravante e que a agravante não tem empresa em seu nome.

A existência de registros de imóveis em nome daquele que requer a justiça gratuita não impede a concessão do benefício se não há prova de com eles é auferido lucro suficientes para o pagamento das custas processuais.

Nesse sentido, desta Câmera:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – LAPSO SUPERIOR A 05 ANOS ENTRE O INÍCIO DA CONTAGEM DOS PRAZOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA DEFINIDA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Se o lapso entre o marco inicial do prazo e o ajuizamento da Monitória for maior que 05 anos, está prescrita a Ação.

A existência de registros de imóveis em nome do beneficiário da justiça gratuita não impede a sua manutenção se não comprovado que aufere com esses bens rendimentos necessários ao pagamento das custas processuais.

Na falta de estipulação na sentença, a verba honorária deverá ser fixada em segundo grau.”
(AP 1004992-22.2019.8.11.0007, julg. 15/07/2020, DJe 17/07/2020).

A desistência da Ação não foi objeto da decisão agravada, logo não pode ser aqui apreciado o argumento da agravada a esse respeito.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso a fim de conceder a justiça gratuita aos agravantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022